Tribunal: TJES
Processo: 0001186-23.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Perdas e Danos; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001186-23.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA ELISABETE DE FREITAS GUIMARAES

APELADO: MANOEL FERREIRA GOMES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. EXERCÍCIO DA POSSE. ESBULHO COMPROVADO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CARACTERIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. DESTRUIÇÃO DA RESIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Nos termos do artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

II – Conforme a jurisprudência do ETJES,
“[...]
Tendo os autores⁄apelados demonstrado a posse sobre a coisa, o esbulho praticado pelo requerido, a data do esbulho e a perda da posse em razão do mesmo, deve a reintegração ser deferida, razão pela qual a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe. 3) Recurso conhecido e improvido”
. (TJES, Classe: Apelação, 024080426471, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2015, Data da Publicação no Diário: 27/02/2015).

III - As circunstâncias da prática do esbulho por parte da requerida extrapolaram o limite do razoável e causaram dor e sofrimento ao apelado, pessoas idosa e mais vulnerável ao abalo emocional ocasionado pela conduta da recorrente, já que teve que sair imediatamente da residência com sua família e ver posteriormente a sua casa destruída.

IV - Esses fatos são mais do que suficientes para caracterização dos danos morais, revelando-se adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparar os transtornos sofridos pelo apelado, bem como para sancionar a apelante pela conduta ilícita, de modo a inibir a realização de novas condutas do gênero pela referida parte.

V - Com relação à condenação da recorrente por perdas e danos, destaco que o
ressarcimento por danos materiais é devido na proporção da perda efetiva, que tem de ser comprovada. Neste caso, conforme as fotografias que foram acostadas às fls. 32/33, como a residência do recorrido foi destruída, a indenização deve abranger, tal como consignado na r. sentença objurgada, o equivalente à
construção existente na área litigiosa.

VI -
Como se sabe, pelo princípio da sucumbência a responsabilidade pelo pagamento dos encargos esteia-se no fato objetivo da derrota processual, ao passo que o princípio da causalidade é aplicado de forma subsidiária, quando o critério principal não é suficiente para auferir quem foi o vencedor e vencido, a exemplo dos processos extintos sem resolução de mérito por perda de objeto.

VII - Na hipótese vertente, considerando que o feito foi julgado com resolução do mérito, aplicável o princípio da sucumbência, carreando ao vencido os ônus sucumbenciais, como é o caso vertente.

VIII -
a aplicação da multa do art. 81 do CPC pressupõe a prática de atos desleais pela parte objetivando o retardamento da solução do litígio, além do manifesto interesse do litigante de tumultuar o processo, procedendo de modo temerário ou provocando incidente manifestamente infundado, não evidenciados na espécie.

IX -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001186-23.2018.8.08.0004

APTE:
MARCIA ELISABETE DE FREITAS GUIMARÃES

APDO:
MANOEL FERREIRA GOMES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARCIA

ELISABETE DE FREITAS GUIMARÃES
em face da sentença acostada às fls. 196/197, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, nos autos da
“ação de reintegração de posse c/c perdas e danos”
contra si ajuizada por
MANOEL FERREIRA GOMES
, julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, REINTEGRANDO O AUTOR NA POSSE DO BEM IMÓVEL NAS EXATAS MEDIDAS ANTES OCUPADAS. Condeno a parte requerida ao pagamento de perdas e danos no valor equivalente à construção existente na área litigiosa, sendo comprovado o valor em fase de liquidação de sentença.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00, corrigidos monetariamente a partir do presente arbitramento e acrescidos de juros desde a data do evento danoso (25/05/2016).

Condeno a ré ao pagamento de honorários no importe de 15% sobre o valor atualizado da causa e custas processuais”.

Em suas razões (fls. 202/210), a recorrente afirma, em síntese, que: (i)
as provas acostadas aos autos não demonstram que o apelado exerceu a posse no imóvel litigioso, de modo que não merece prosperar a pretensão autoral possessória; e (ii) não restaram demonstrados os danos extrapatrimonais; (iii) não há que se falar em perdas e danos; e (iv) o recorrido deve responder pelas verbas sucumbenciais diante do princípio da causalidade.

Contrarrazões acostadas apresentadas pelo apelado (fls. 215/220), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso com o reconhecimento da litigância de má-fé por parte da recorrida.

Depreende-se dos autos que o autor/apelado manejou
“ação de reintegração de posse c/c perdas e danos”
em face da ré/apelante, na qual
relata que, no dia 25/05/2016, recebeu uma visita do Oficial de Justiça, acompanhada do advogado Frederico Angelo Ramalde, então patrono da ré, sendo que, na ocasião, ambos informaram que estavam no local para reintegrar a requerida no imóvel, sendo determinado que o autor saísse de sua residência.

O requerente afirma que a ordem judicial emanou de um processo que sequer foi parte, e, portanto, não poderia ser atingido pela coisa julgada.

Aduz, ainda, que a sua casa foi demolida e ficou sem onde morar, de modo que ajuizou a presente demanda buscando ser reintegrado no imóvel, além de indenização por danos morais e perdas e danos.

Após o processamento da demanda, com a inclusão no polo passivo da demanda dos requeridos
ANDRE LUIZ PASSAMANI
e
LIGIA ELAINE DALVI SANTOLINI
, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Pois bem. Nos termos do artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da sentença de procedência da pretensão autoral é a medida que se impõe.

E tal se explica em virtude de que o recorrido logrou êxito em demonstrar a existência de posse anterior.

Da análise da oitiva das testemunhas que prestaram depoimentos na fase judicial, denota-se que elas foram incisivas em afirmarem que o apelado já era possuidor do imóvel litigioso há muito tempo.

A título de exemplo, destaco as declarações prestadas pelo Sr. Luiz Gonzaga, na qual ele afirma que o recorrido residia na ponta do terreno ora discutido nestes autos, tendo informado, ainda, que posteriormente o autor teve que sair de casa pelo fato de terem derrubado a residência onde residia.

Da mesma forma, a testemunha Douglas Moraes, agente comunitário de saúde, declarou que o requerente já era cadastrado no programa Saúde da Família do Município desde o seu início dos anos de 1998 a 1999, afirmando também que ele sempre morou na parte da frente do imóvel com sua esposa.

A Oficiala de Justiça Maria Ivete Ceccon, que teria sido a responsável pelo cumprimento da ordem de reintegração decorrente da sentença proferida nos autos do processo nº
0003133-88.2013.8.08.0004
, confirmou que a medida teria sido cumprida na parte da frente do imóvel, quando, na verdade, o bem imóvel da apelante era localizado na parte de trás.

A corroborar o estado de posse do imóvel litigioso pelo autor, foi juntado nos autos diversos documentos que comprovam os
elementos descritos no art. 561 do CPC,
tais como (i) boletim de ocorrência, (ii) certidão do cartório de registro de imóveis indicando que a referida área pertencia à sua genitora, (iii) certidão da Prefeitura indicando que o imóvel está registrado em nome do requerente desde 1995 sob a inscrição
02.2.026.0174.001.641; (iv) IPTU da residência da requerida registrado sob o nº 02.2.026.0185.001.65; e (v) declaração emitida pela Cesan indicando a ligação em nome do autor desde 2004.

Assim, registro que se afiguram escorreitas as considerações tecidas pelo MM. Juiz de Direito
a quo
no exame do conjunto probatório produzido e na conclusão sobre o presente feito,
in verbis:

“
Em relação ao mérito, após análise dos autos, concluo que o autor deva ser reintegrado no imóvel em questão, tendo em vista a nítida indução do Oficial de Justiça a erro durante as diligências reintegratórias ocorridas na ação de nº 0003133-88.2013.8.08.0004.

A demandada sabia que o autor residia no local, inclusive havia um depósito de latas no terreno, conforme fotografias de fl. 32, além de uma construção de madeira. Inclusive, a requerida, no próprio depoimento pessoal, revela que não tinha como usar aquela área do terreno (AIJ- 08:20).

Ademais, o autor sequer compunha o polo passivo da demanda antes ajuizada.

Cumpre acrescentar, que a parte requerida naquele processo foi revel, o que aumentou, ainda mais, a vantagem processual e o desconhecimento dos serventuários e do próprio Juízo sobre a situação de fato daquele bem, o que tornou possível o abuso de direito e a indução maliciosa da ré em desbravar o imóvel do autor.

Essas provas, por si só já revelam que a requerida agiu de má-fé, utilizando-se indevidamente de uma decisão judicial para estender o seu direito sobre imóvel alheio, o que certamente demonstra que o demandante deve ser reintegrado na posse.

Cumpre esclarecer, que não só as testemunhas apontadas na contestação apontaram o exercício manso e pacífico da posse pelo autor, mas também um agente comunitário de saúde de Anchieta, o qual informou que o autor ‘sempre morou em frente da atual Igreja Batista, que a residência fica de esquina; que era uma casa pequena, uma casa muito humilde, praticamente um barraquinho, misturada com objetos como latinhas e reciclagem’.

O Agente Comunitário também reconheceu a foto anexada à inicial como sendo a casa do demandante”.

Sobre o tema em apreço, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 927, DO CPC, PREENCHIDOS - ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES - ESBULHO POSSESSÓRIO - OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos do Código de Processo Civil, o possuidor esbulhado tem o direito de ser reintegrado na posse (artigo 926), devendo, para tanto, provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse (artigo 927).
2) Tendo os autores⁄apelados demonstrado a posse sobre a coisa, o esbulho praticado pelo requerido, a data do esbulho e a perda da posse em razão do mesmo, deve a reintegração ser deferida, razão pela qual a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe
. 3) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024080426471, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2015, Data da Publicação no Diário: 27/02/2015)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO. TUTELA POSSESSÓRIA PLEITEADA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 561, do CPC/2015, incumbe ao autor da demanda possessória provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, e a respectiva data de ocorrência; e (iii) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração de posse.
2. Estando comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561, do CPC/2015, deve ser deferida em favor do autor a tutela possessória pleiteada. 3. Recurso desprovido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120158791, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

Partindo de tais premissas e após análise dos elementos probatórios constantes dos autos, observa-se restar inequívoco que o apelado detinha a posse do imóvel objeto da demanda, de modo que, quanto ao ponto, se impõe a manutenção da sentença hostilizada.

Ressalto, ainda, que as circunstâncias da prática do esbulho por parte da requerida extrapolaram o limite do razoável e causaram dor e sofrimento ao apelado, pessoa idosa e mais vulnerável ao abalo emocional ocasionado pela conduta da recorrente, já que teve que sair imediatamente da residência com sua família e ver posteriormente a sua casa destruída.

Esses fatos, a meu sentir, são mais do que suficientes para caracterização dos danos morais, revelando-se adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparar os transtornos sofridos pelo apelado, bem como para sancionar a apelante pela conduta ilícita, de modo a inibir a realização de novas condutas do gênero pela referida parte.

Com relação à condenação da recorrente por perdas e danos, destaco que o
ressarcimento por danos materiais é devido na proporção da perda efetiva, que tem de ser comprovada.

Neste caso, conforme as fotografias que foram acostadas às fls. 32/33, como a residência do recorrido foi destruída, a indenização deve abranger, tal como consignado na r. sentença objurgada, o equivalente à
construção existente na área litigiosa.

Ademais, ao contrário do que sustenta a recorrente quando aduz que
“[...] não
pode ser compelida ao pagamento de perdas e danos a outrem decorrentes de construção que lhe pertence, que foi comprada em 1989 da própria mãe do apelado”,
ressalto que o lote litigioso era dividido em duas residências, uma do autor e a outra da requerida (que possuía cerca de 56m2), conforme escritura pública de compra e venda juntada às fls. 67/68.

Assim, se houve a comprovação do esbulho e posterior destruição por parte da requerida de um imóvel que o autor residia, não há como deixar de condená-la por tal fato.

Da mesma forma, entendo que não merece prosperar a tese de aplicabilidade do princípio da causalidade.

Como se sabe, pelo princípio da sucumbência a responsabilidade pelo pagamento dos encargos esteia-se no fato objetivo da derrota processual, ao passo que o princípio da causalidade é aplicado de forma subsidiária, quando o critério principal não é suficiente para auferir quem foi o vencedor e vencido, a exemplo dos processos extintos sem resolução de mérito por perda de objeto.

Na hipótese vertente, considerando que o feito foi julgado com resolução do mérito, aplicável o princípio da sucumbência, carreando ao vencido os ônus sucumbenciais, como é o caso vertente.

Por fim, acerca da condenação da requerida/apelante nas penas de litigante de má-fé, outro é o entendimento. E assim o digo, porque tal punição exige a demonstração do
comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual.

Em outras palavras, a litigância de má-fé pressupõe um comportamento doloso, contrário à boa-fé processual. E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.

No caso vertente,
a aplicação da multa do art. 81 do CPC pressupõe a prática de atos desleais pela parte objetivando o retardamento da solução do litígio, além do manifesto interesse do litigante de tumultuar o processo, procedendo de modo temerário ou provocando incidente manifestamente infundado, não evidenciados na espécie.

A esse respeito, a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO – INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. [...]. 3.
A simples interposição de recurso não se caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.427.716/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 3/5/2019.)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.